Tribunal: TJSP
Processo: 1000296-54.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Execução. Embargos. Procedência. Execução extinta. Duplicatas. Contrato de cessão de direitos creditórios firmado entre a exequente e a credora originária. Devedora que pagou a dívida à credora originária. Farta documentação por esta apresentada dando verossimilhança à versão de que houve recompra das duplicatas. Inconformismo do fundo exequente, portanto, sem razão. Documentos juntados

Ementa:
APELAÇÃO. Execução. Embargos. Procedência. Execução extinta. Duplicatas. Contrato de cessão de direitos creditórios firmado entre a exequente e a credora originária. Devedora que pagou a dívida à credora originária. Farta documentação por esta apresentada dando verossimilhança à versão de que houve recompra das duplicatas. Inconformismo do fundo exequente, portanto, sem razão. Documentos juntados à inicial que comprovam a boa-fé da devedora ao pagar a dívida à credora originária. Sentença mantida. Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000296-54.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante FUNDO
DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL HOPE
LP, é apelada ANA MARIA DE CAMPOS PARO MASCHIETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000296-54.2020.8.26.0438 -Voto no 22505
2
APELAÇÃO. Execução. Embargos. Procedência. Execução
extinta. Duplicatas. Contrato de cessão de direitos
creditórios firmado entre a exequente e a credora originária.
Devedora que pagou a dívida à credora originária. Farta
documentação por esta apresentada dando verossimilhança à
versão
de
que
houve
recompra
das
duplicatas.
Inconformismo do fundo exequente, portanto, sem razão.
Documentos juntados à inicial que comprovam a boa-fé da
devedora ao pagar a dívida à credora originária. Sentença
mantida. Apelo não provido.
VOTO n° 22505
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta por Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios Multisetorial Hope LP contra a r.
sentença de fls. 119/124 que julgou procedentes os embargos à
execução
opostos por Ana Maria de Campos Paro Maschietto,
extinguindo, por consequência, a ação de execução. Condenou o
embargado a arcar com custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Apela
o
exequente
embargado
(fls.
126/135)
pleiteando a reforma da r. decisão. Alega, em suma, que (A) nunca
ocorreu a recompra das duplicatas (fls. 18); (B) embora tenha havido
contatos extrajudiciais entre a apelada e empresa cedente AAX, em
momento algum restou pactuado qualquer instrumento onde a apelante
renunciou ao crédito descrito nas duplicatas (...) se a apelada foi
erroneamente instruída pela empresa AAX a depositar os valores em
conta corrente, s.m.j. deve a apelada pleitear a restituição perante
aquela empresa, haja visto que o crédito descrito nas duplicatas não
mais pertencia à AAX, mas sim à apelante, por força do termo de cessão
pactuado entre as partes (fls. 128); (C) é absolutamente ilegal
reconhecer a quitação das duplicatas da apelante, por meio de depósito
na conta corrente de pessoa jurídica que não mais era detentora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000296-54.2020.8.26.0438 -Voto no 22505
3
crédito (...) é ilegítima a sua recompra pela cedente, eis que tal
obrigação é prerrogativa apenas de instituições financeiras (fls. 129).
Pugna pelo provimento do recurso e inversão do ônus da sucumbência.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
Apresentadas contrarrazões (fls. 140/149).

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e
as custas foram devidamente recolhidas (fls. 136/137).
O apelante ingressou com ação de execução de título
extrajudicial visando receber os valores representados pelas duplicatas no
15085/002, 15085/003 e 15085/004, títulos adquiridos mediante
contrato de cessão e direitos creditórios firmado com a credora originária
AAX Produção e Comércio de Sementes Ltda. Semembrás, sacados contra
a apelada (fls. 49/63).
A sentença acolheu os embargos à execução e
extinguiu o processo por entender ter sido de boa-fé o pagamento
efetuado pela apelada à credora originária.
Inconformado com a decisão, o apelante alega que
não houve recompra das duplicatas, assim como é ilegítima a negociação
entre a devedora e a credora originária, tendo em vista que os títulos não
mais lhe pertenciam.
Pois bem.
Restou comprovado que o fundo exequente e a
credora originária das duplicatas (Semembrás) firmaram, em 10/4/2019,
contrato de cessão e direitos creditórios no qual incluía as duplicatas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000296-54.2020.8.26.0438 -Voto no 22505
4
sacadas contra a apelada.
Ao contrário do afirmado pelo recorrente, o referido
contrato prevê na cláusula 9 a possibilidade de recompra dos títulos pela
cedente (fls. 52).
A empresa AAX encontra-se em processo de
recuperação judicial no 1006987-21.2019.8.2.60438, cujos títulos
cobrados pelo apelante constam da relação de créditos (fls.29/48).
A recorrida trouxe à petição inicial cópia de
mensagens eletrônicas na qual a empresa Semembrás afirma que
recomprou as duplicatas do apelante e para corroborar a cobrança dos
títulos enviou à apelada cópia do contrato de fomento mercantil, recibo
de transferência à HOPE que diz ser relativo à recompra das duplicatas,
bem como a planilha de credores no processo de recuperação judicial no
qual consta o referido crédito (fls. 19).
Apesar
de
ter
sido
a
apelada
notificada
extrajudicialmente pela exequente sobre a cessão de crédito, diante dos
documentos produzidos pela credora originária e apresentados à
devedora, não é razoável esperar que o homem médio desconfiasse de
qualquer utilização de meio ardil para falsear a verdade, tamanha a
capacidade da cedente de convencer a devedora ter havido efetivamente
a recompra dos títulos.
A situação apresentada à apelada era crível,
demonstrando sem dúvida sua boa-fé durante a negociação com a
credora originária que culminou no pagamento da dívida, conforme
comprovante juntado a fls. 27.
A boa-fé se presume e, ainda, no presente caso,
restou plenamente comprovada ante a farta documentação apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000296-54.2020.8.26.0438 -Voto no 22505
5
pela executada.
Diante disso, correta a r. sentença que acolheu os
embargos e extinguiu a execução.
Eventual ilegitimidade da recompra das duplicatas
deve ser discutida entre os contratantes (Hope e Semembrás) em ação
própria.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% do valor da causa atualizado desde o
ajuizamento, em favor do patrono da autora.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)